Tribunal: TJDFT
Processo: 0740783-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740783-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO REQUERIDO: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, JULIANA KIRMSE MENDONCA BATISTA BRITO, PATRICIA EUSTAQUIA PASCHOAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Petição deduzida por MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO, tendo por objeto a atribuição de efeito suspensivo à apelação por ela interposta em face da sentença proferida no processo n.o 0702886-58.2020.8.07.0001, que julgou improcedente o pedido atinente à usucapião do imóvel. Afirma, em síntese, que ajuizou a demanda com o fim de obter a declaração de usucapião do imóvel, onde reside com seus dois filhos menores, desde 2005; que se casou com o requerido JORGE em 11/05/1999, tendo recebido o imóvel por doação verbal de seu sogro JOEL em 2005; que após o divórcio em 2013 permaneceu com seus filhos no imóvel, com posse mansa e pacífica, sem oposição ou interrupção, tendo realizado benfeitorias; que após o falecimento do sogro e abertura do inventário, recebeu notificação extrajudicial para desocupação do imóvel. Discorre que inicialmente foi concedida tutela de urgência para mantê-la na posse do imóvel, mantida em sede de agravo; que não houve reconvenção; que a sentença apesar de julgar improcedente o pedido não determinou a desocupação, sob o entendimento de que não houve pedido reconvencional. Expõe que os réus ajuizaram recente ação de reintegração de posse (0739510-38.2022.8.07.0001) com pedido de tutela de urgência voltado à imediata reintegração e desocupação do imóvel. Defende que há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo a fim de mantê-la na posse do imóvel até o julgamento do mérito recursal, uma vez que reside com seus dois filhos menores no local há mais de 15 anos, os quais ainda estudam em escola próxima, sob pena de risco de grave dano ou de difícil reparação. Consigna que se encontra com graves problemas de saúde, tendo sido diagnosticada com carcinoma de tireóide, em tratamento. Argumenta que já houve nova notificação extrajudicial expedida pelos réus visando a desocupação do bem em razão do julgamento de improcedência por sentença, em que pese ainda passível de análise recursal, pendente de trânsito em julgado; que a conduta dos réus configuram manifesto ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, com fins a manter a apelante na posse do imóvel até o julgamento do mérito do recurso. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se o cabimento da presente petição, tendo em vista que o artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC estabelece que a sentença que revoga tutela provisória começa a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação, restando, por outro lado, permitido pelo artigo 1.012, §4o, do mesmo Código a atribuição de efeito suspensivo “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na espécie, observa-se que o requerente interpôs o recurso de apelação, encontrando-se o feito na fase processual compreendida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I, do CPC, motivo pelo qual recebo a presente petição. No caso, verifica-se que a decisão provisória manteve a autora na posse do imóvel até o julgamento por sentença, o que já ocorreu mediante improcedência dos pedidos da inicial, após análise do contexto fático-jurídico. Nota-se, ainda, que na sentença proferida na demanda em questão não houve qualquer expressa determinação voltada ao imediato despejo e desocupação do imóvel. Salientou-se, inclusive, em sede de embargos de declaração que não seria possível determinar a desocupação do bem e a reintegração de posse no âmbito da demanda, uma vez que não foi formulado pedido reconvencional, além de não possuir a ação de usucapião caráter dúplice. Dessa forma, tendo em vista que não houve, no presente feito, especialmente na sentença, qualquer determinação específica voltada ao efetivo despejo e a desocupação do imóvel, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao apelo destinada especificamente a mantê-la na posse do imóvel objeto da demanda. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO nos autos do processo n.o 0702886-58.2020.8.07.0001. Intimem-se e comunique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora